Tribunal: TJES
Processo: 5006449-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006449-08.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006449-08.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face do BANCO BMG S/A.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 9959119), alega, em síntese, que foi induzida a erro ao contratar um empréstimo consignado, quando, na verdade, foi vinculada a um cartão de crédito RMC, cujas parcelas descontadas de seu benefício previdenciário consistem apenas no valor mínimo da fatura, gerando uma dívida interminável. Sustenta a vulnerabilidade como consumidora, a falta de informação e a abusividade da contratação, requerendo a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato, a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, pois entendeu que não restou evidenciado qualquer vício no negócio jurídico.

Analisando detidamente os autos, verifico que o BANCO BMG S/A apresentou diversos documentos para comprovar a regularidade da contratação, sendo que
as faturas do cartão de crédito
(ID. 9959097 e seguintes)
comprovam que a recorrente utilizou o cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais e efetuou saques complementares.
Observa-se, ainda, que a
recorrente realizou pagamentos avulsos das faturas do cartão, o que reforça a tese de que tinha conhecimento da forma de funcionamento do produto contratado.

Ademais, a alegação de que as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário consistem apenas no valor mínimo da fatura, gerando uma dívida interminável, não se sustenta, uma vez que a recorrente tinha a opção de realizar pagamentos complementares para quitar o saldo devedor do cartão, o que, inclusive, fez em diversas oportunidades, conforme demonstrado pelo banco recorrido.

Nesse contexto, não se verifica a existência de vício de consentimento, tampouco qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta do banco que justifique a anulação ou modificação do negócio jurídico celebrado.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)